Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004863-46.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (EMBARGANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), JOAO CLOSS JUNIOR - CPF: 119.954.089-72 (EMBARGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIAL LTDA.,
contra da 1a. Câmara de Direito Privado que, sob a minha relatoria, desproveu o recurso da Embargante.

A Empresa Embargante defende que o acordão é contraditório, pois, fundamentou o recurso informando que não há prescrição em razão do entendimento apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça, todavia, a questão apresentada nela Corte refere-se a ações judiciais que não tiveram seu mérito julgado, que não é o caso dos autos.

A respeito do acordão do Superior Tribunal de Justiça ainda argumenta que ele determina que não se aplique a prescrição se foi declarada a inexistência do direito, por força da coisa julgada, por não se admitir a propositura de outra ação buscando o reconhecimento do direito negado por decisão judicial, com trânsito em julgado.

Afirma que a questão dos autos da ação de cobrança de honorários, não foi a extinção em razão de o Embargado ter proposto a ação errada ou equivocada, mas, sim, não ter produzido provas de que o mesmo possuía o direito dos 5% dos honorários contratuais.

Esclarece que na ação de cobrança não foi discutido questões de arbitramento, mas, sim o pedido de pagamento através da ação de cobrança que foi julgado improcedente e alteração/modificação do pedido em sede recursal para que o feito o arbitramento em ação de cobrança, o que é vedado.

Continua: “se trata de ação imprópria, que não é o caso dos autos, uma vez que o Embargado utilizou da ação própria, qual seja ação de cobrança de um suposto contrato verbal, o que é perfeitamente cabível, entretanto, o mesmo não constituiu prova do seu direito, o que levou pela improcedência da ação, não reconhecendo o direito dos honorários no percentual de 5% (cinco por cento), e como se não bastasse, o fato jurígeno que trata o acórdão do STJ é aplicado nas ações sem resoluções de mérito, cuja ação tenha sido proposta de forma errada, que não é caso da ação de cobrança, que foi proposta de forma correta, entretanto, seu direito não foi reconhecido em razão do Embargado não ter exercido seu ônus probatório.”.

Adiante, defende que não há que se falar em interrupção da prescrição pelo fato jurígeno, posto que, a sentença que transitou em julgado em 2017, foi declarada que o Embargado não possui direito aos 5% dos honorários contratuais, já que o mesmo não exerceu o ônus probatório.

Ao final requer o recebimento dos Embargos de Declaração, com efeito infringente, por serem tempestivos, “eis que o acordão se mostrou contraditório conforme o exposto acima, desta forma, os embargos de declaração com efeitos infringentes devem ser providos, aplicando a prescrição e a coisa julgada”.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 84694966), majoração dos honorários e a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIA LTDA.
, contra da 1a. Câmara de Direito Privado que, sob a minha relatoria, desproveu o recurso da Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA – AÇÃO ANTERIOR – VIA PROCESSUAL IMPRÓPRIA (AÇÃO DE COBRANÇA) TERMO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - CONTRATO VERBAL - ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE - QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação valida, realizada em ação cujo pedido restou a final desatendido, sob o argumento de ser a via processual eleita pelo autor é impropria ao reconhecimento do direito reclamado, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria.

No caso, o autor ingressou anteriormente com Ação de Cobrança e claramente restou declarado (na apelação) que a via adequada seria a Ação de Arbitramento; o fato jurígeno é o mesmo trazido na causa de pedir, portanto, a citação realizada na ação anterior

é idônea a provocar a interrupção do prazo prescricional.

A Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), que regulamenta os contratos de prestação de serviços advocatícios, prevê em seu artigo 22 que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”, portanto, não existindo provas quanto ao valor da contratação, e nem contrato escrito, admite-se o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer contradição ou omissão ou qualquer vício no acordão.

Embora de forma diversa da pretendida pela Embargante, o acordão enfrentou a matéria de forma expressa e clara, no sentido de que, a Segunda Câmara Cível de Direito Privado, na apelação n. 8000/2.017, da Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, na ação anterior (de Cobrança) concluiu que o pedido do apelado deveria ser pleiteado em ação própria, de arbitramento de honorários e não ação de cobrança, pela ausência de quantia líquida, certa e exigível; que, a essência do estudo extraído do
REsp. 23.751/GO (Quarta Turma), do STJ, é de que endo inequívoco o exercício do direito e a boa-fé do autor, mesmo que tenha sido proposta ação incabível, considera-se interrompido o prazo prescricional, situação que é claramente verificada no presente caso, conforme se depreende do acordão da apelação, pois a questão não envolvia Ação de Cobrança, mas, sim, Ação de Arbitramento de Honorários; e que o fato jurígeno entre as ações é o mesmo, apenas, a forma de pleiteá-la se mostrou equivocada.

Vejamos o trecho do acordão:

“O estudo dos autos se depreende que, em verdade, a Segunda Câmara Cível de Direito Privado, na apelação n. 8000/2.017, da Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, na ação anterior (de Cobrança) concluiu que o pedido do apelado deveria ser pleiteado em ação própria, de arbitramento de honorários e não ação de cobrança, pela ausência de quantia líquida, certa e exigível.

Vejamos trechos do acordão da Apelação n. 80.000/2.017:

Do relatório:

“Subsidiariamente, pugnou pelo arbitramento nesta instância recursal, em especial porque o rito processual é compatível com o da Ação de Cobrança e por se tratar de causa madura, à luz do art. 1.013, § 1o, do CPC.”.

Da ementa:

“1 -

A Ação de Cobrança possui salutar diferença da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, inobstante o rito de ambas seja o de conhecimento ou cognitivo. A cobrança pela prestação de serviços advocatícios, sem contrato escrito, existe a prova incontroversa do quantum almejado, o que não ocorreu no caso dos autos.”

2- Há óbice intransponível para arbitrar a verba honorária na instância recursal, ainda que a causa esteja madura, pois implicaria na alteração/aditamento do pedido, inovação absolutamente vedada pelo ordenamento após o saneamento do processo. Inteligência do art. 329, inciso II, do CPC vigente.

Do voto:

Com efeito, a Ação de Cobrança possui salutar diferença da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, inobstante o rito de ambas seja o de conhecimento ou cognitivo.

Na cobrança a finalidade é exigir o pagamento de quantia líquida, certa e exigível, ainda que fundada em contrato verbal. Vale dizer, neste tipo de ação o demandante visa a formação de título executivo judicial, cuja prova do direito pleiteado, que pode ser testemunhal e documental, deve ser demonstrado pelo credor por todos os meios de prova admitidos em lei. Logo, é certo que a cobrança pela prestação de serviços advocatícios, sem contrato escrito, existe a prova incontroversa do quantum almejado.

Já a Ação de Arbitramento, trata-se de meio processual utilizado para que o advogado requeira a fixação do percentual ou da quantia certa relativa à remuneração devida em virtude de contrato verbal celebrado com o cliente.

Neste caso, compete ao causídico apenas a prova da contratação e da realização dos serviços, sendo dispensável a comprovação do valor (percentual) dos honorários contratados, pois é possível que o julgador fixe o montante em consonância com as peculiaridades apresentadas pelo advogado, evitando valores irrisórios ou excessivos, privilegiando o trabalho desenvolvido e a dignidade da profissão.

(...)

Nota-se, pois, que os pedidos formulados na Ação de Cobrança e na Ação de Arbitramento de Honorários são distintos, de modo que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido formulado, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto não demandado.

Vale dizer, a decisão deve ser certa, não podendo ser fundamentada em causa de pedir diferente da narrada, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência, sedimentado no art. 492 e parágrafo único do CPC vigente.”.

Há muito tempo, a doutrina entende que a nossa lei deu à citação a virtude interruptiva da prescrição, independentemente do resultado da demanda, excetuando-se as hipóteses legais previstas no art. 267, incisos II e II, do CPC, a fim de operar eficazmente a interrupção (LEAL, Câmara. Da Prescrição e da Decadência. 4. ed. São Paulo: Forense, 1982. p. 178-183).

E ainda:

A verdadeira doutrina é esta: a citação a que se refere este artigo deve abranger e compreender toda demanda ou todo procedimento judicial que, direta ou virtualmente, vise ao reconhecimento do direito em curso de prescrição. Assim é que uma citação para reconvenção produz os mesmos efeitos de interromper a prescrição (cfr. LAURENT, obr. cit. n.92; CARPENTER, obr. cit. n. 122), assim como a citação pedida pelo assistente da demanda de terceiro, contra o devedor também interrompe a prescrição (CARPENTER, obr. cit. n. 123; DALLOZ, vo prescription). O mesmo se diga com referência aos processos preparatórios, como o arresto, sequestro, detenção pessoal. (SANTOS, Carvalho, in Código Civil Brasileiro Interpretado. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1961. p. 428)

Com efeito, dar-se-á a interrupção da prescrição sempre que o titular, dentro do prazo prescricional, pleitear em juízo, seja por meio de ação, seja por meio de defesa, seja ainda incidentalmente.

Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que citação válida, excepcionando-se as causas negligência das partes e abandono de causa, interrompe a prescrição.

Feitas essas considerações iniciais, abro parêntese, trazer estudo sobre a matéria, que é o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso inserto no REsp. 23.751/GO (Quarta Turma), que é de grande relevância, pois, detêm certa similitude, que adiante colarei a exposição:

“In casu, os autores não podem ser havidos por inertes em relação ao exercício do direito contestado pela prescribente. Procuraram exercê-lo em tempo hábil e de forma efetiva. Utilizaram-se, contudo, de via processual imprópria. A rejeição do pedido deduzido na ação de usucapião deveu-se não à inexistência do direito de propriedade, mas sim à ausência dos atributos específicos da referida ação.

[...]

Assim, possível concluir-se que a citação válida em ação via da qual titular de direito subjetivo, direta ou virtualmente, pretenda o seu reconhecimento judicial, tem o condão de interromper a prescrição, salvo se declarada pelo Judiciário a inexistência mesma do direito. Nesse caso, menos pela ineficácia interruptiva decorrente da citação e mais por força da própria coisa julgada, não se admitiria a propositura de outra ação buscando o reconhecimento do direito negado por decisão judicial com trânsito em julgado. Se, porém, embora tida por inviável a pretensão ajuizada, o tenha sido por questões de ordem meramente processual, que não as elencadas no art. 175, CC, é de ser havida por interrompida a prescrição na data em que regular e validamente houver sido citado o réu.

Isto porque, proposta ação visando a assegurar o exercício de um direito e efetuada, sem vícios, a citação do requerido, tal proceder equivale quanto ao efeito interruptivo da prescrição, ao ajuizamento de processo preparatório, ação declaratória, ou mesmo ao protesto judicial formulado com esse intuito.

(...)

Em suma, o que se requer para considerar interrompida a prescrição é a ciência inequívoca do obrigado de que o titular do pretenso direito material subjetivo já não mais se apresenta inerte em relação ao seu exercício.

(...)

Já nas ações [...], embora diversos os fundamentos que as informam, dizem respeito ao mesmo direito subjetivo à propriedade. E, nesses casos, se o fato jurígeno obrigacional coligido pelos autores na ação de usucapião for exatamente o mesmo trazido como causa de pedir na ação ex empto, a citação válida realizada naquela ação mostra-se idônea a provocar a interrupção do prazo prescricional vintenário relativo a esta.

5. Na espécie dos autos, o Tribunal de origem dá conta que nem por inércia da parte recorrida nem por inexistir o direito pleiteado teriam sido a causa da extinção da ação anulatória. A improcedência deveu-se à utilização da via processual imprópria para o pleito autoral deduzido, tendo o réu sido validamente citado naquela oportunidade e tido inequívoco conhecimento do direito pleiteado. Interrompida a prescrição e trazendo como causa de pedir o mesmo fato jurígeno da ação extinta sem resolução de mérito, aquela primeira citação é servil à interrupção da prescrição para o exercício do seu direito numa segunda ação.”.

Conforme se vê, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que sendo inequívoco o exercício do direito e a boa-fé do autor, mesmo que tenha sido proposta ação incabível, considera-se interrompido o prazo prescricional, situação que é claramente verificada no presente caso, conforme se depreende do acordão da apelação, pois a questão não envolvia Ação de Cobrança, mas, sim, Ação de Arbitramento de Honorários.

A propósito:

“I- A citação valida, realizada em ação cujo pedido restou a final desatendido, sob o argumento de ser a via processual eleita pelo autor impropria ao reconhecimento do direito reclamado, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria. Hipótese que não se enquadra nas exceções previstas no art. 175, CC. II- O que releva notar, em tema de prescrição, e se o procedimento adotado pelo titular do direito subjetivo denota, de modo inequívoco e efetivo, A cessação da inercia em relação ao seu exercício. em outras palavras, se a ação proposta, de modo direto ou virtual, visa a defesa do direito material sujeito a prescrição.(REsp 23.751/GO, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/1992, DJ 8/3/1993, p. 3121)

E, mais recente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANTERIOR. VIA PROCESSUAL IMPRÓPRIA QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. CITAÇÃO VÁLIDA NA AÇÃO ANTERIOR. TERMO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não ocorrentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, revela-se nítido o intuito infringente dos presentes embargos de declaração, devendo ser recebidos como agravo regimental em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal, da celeridade e economia processual. 2. Em relação ao pedido de indenização, os julgadores na ação anterior entenderam que a via processual utilizada pela parte autora foi imprópria para o pleito autoral deduzido, tendo o réu sido validamente citado naquela oportunidade e tido inequívoco conhecimento do direito pleiteado. Interrompida a prescrição e trazendo como causa de pedir o mesmo fato jurígeno da ação anterior, aquela primeira citação é servil à interrupção da prescrição para o exercício do seu direito numa segunda ação. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - EDcl no AREsp: 269560 PR 2012/0264631-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2013) (destaquei)

No caso, embora proposta inicialmente ação inadequada (ação de cobrança) e não admitido pelo Tribunal de Justiça (na apelação) o arbitramento, houve ciência inequívoca, com a citação, de que o titular do pretenso direito material subjetivo, já não mais se apresentava inerte em relação ao seu exercício. Além disso, as partes são as mesmas e o fato jurígeno é exatamente o mesmo trazido na causa de pedir, portanto, a citação realizada na ação anterior, mostra-se idônea a provocar a interrupção do prazo prescricional.

Dito isto, e levando-se em conta que o transito em julgado da sentença só se deu em 2.017, sendo que a demanda proposta em 28/02/2.018, não há falar em prescrição.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.”.

Com relação a coisa julgada, o acordão explica claramente que no julgamento anterior, da ação de cobrança, foi reconhecida que a questão envolvia ação de arbitramento, com reconhecimento da possibilidade e dos serviços prestados.

A propósito:

“Conforme relatado, o apelante pleiteia o reconhecimento da coisa julgada, sob o argumento de que a matéria que trata da fixação dos 5% de honorários advocatícios, já se encontra superada pelo TJ/MT, nos autos n° 17227-43.2013.811.0041,

no qual julgou improcedente o pedido do Recorrido ao pagamento de 5% dos honorários contratuais, referente aos trabalhos prestados nos autos do precatório requisitório n° 26.075/2005, cujo acordo foi pactuado no valor de R$21.415.708,44 sendo que 5% são representados pela quantia de R$1.070.785,42, não fazendo jus o Recorrido, tendo em vista que nada provou ser detentor de 5% dos honorários contratuais.

A preliminar não comporta acolhimento.

Embora haja decisão quanto à ausência de comprovação do quantum exato da remuneração (para fins de ação de cobrança), restou reconhecido os serviços prestados e a possibilidade de pedir o arbitramento, através da Ação de Arbitramento.

Vejamos:

“Da análise dos autos, o apelo merece prosperar, em parte.

Com efeito, a Ação de Cobrança possui salutar diferença da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, inobstante o rito de ambas seja o de conhecimento ou cognitivo.

Na cobrança a finalidade é exigir o pagamento de quantia líquida, certa e exigível, ainda que fundada em contrato verbal.

Vale dizer, neste tipo de ação o demandante visa a formação de título executivo judicial, cuja prova do direito pleiteado, que pode ser testemunhal e documental, deve ser demonstrado pelo credor por todos os meios de prova admitidos em lei. Logo, é certo que a cobrança pela prestação de serviços advocatícios, sem contrato escrito, existe a prova incontroversa do quantum almejado.

Já a Ação de Arbitramento, trata-se de meio processual utilizado para que o advogado requeira a fixação do percentual ou da quantia certa relativa à remuneração devida em virtude de contrato verbal celebrado com o cliente.

Neste caso, compete ao causídico apenas a prova da contratação e da realização dos serviços, sendo dispensável a comprovação do valor (percentual) dos honorários contratados, pois é possível que o julgador fixe o montante em consonância com as peculiaridades apresentadas pelo advogado, evitando valores irrisórios ou excessivos, privilegiando o trabalho desenvolvido e a dignidade da profissão.

Nessa linha de entendimento está a jurisprudência do STJ, a exemplo do aresto abaixo:

HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O advogado que não contratou por escrito os honorários tem direito de pedir em juízo o arbitramento de sua remuneração. 2. Na ação de arbitramento, não cabe ao advogado autor provar que contratou os honorários por determinado valor. É dever do juiz declarar o valor dos serviços comprovadamente prestados pelo autor. Ao advogado incumbe provar, apenas, que prestou o serviço a ser remunerado. (STJ. REsp 799739 PR 2005/0194652-0, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, j. 15/08/2007, Terceira Turma, publ. DJ 17.09.2007 p. 257).

Nota-se, pois, que os pedidos formulados na Ação de Cobrança e na Ação de Arbitramento de Honorários são distintos, de modo que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido formulado, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto não demandado. Vale dizer, a decisão deve ser certa, não podendo ser fundamentada em causa de pedir diferente da narrada, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência, sedimentado no art. 492 e parágrafo único do CPC vigente.

Na espécie, o Apelante manejou Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em virtude de contrato verbal; todavia, não comprovou o quantum exato da sua remuneração, mantendo-se no campo das meras ilações de que seu crédito seria equivalente a 5% do proveito econômico tido pela empresa Apelada nas Ações ns. 4465/96 e 4466/96, no importe de R$ 1.070.785,42 (um milhão setenta mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Conforme disposto na sentença, o Apelante abdicou do direito de produzir prova testemunhal, pois requereu o julgamento antecipado da lide, fazendo com que pairem dúvidas sobre o montante, hipótese inadmissível na ação de cobrança.

Ademais, há óbice intransponível para arbitrar a verba honorária nesta instância recursal, ainda que a causa esteja madura, pois isso implicaria na alteração/aditamento do pedido, inovação absolutamente vedada pelo ordenamento após o saneamento do processo. Essa é a inteligência do art. 329, inciso II, do CPC vigente (art. 264, parágrafo único, do CPC revogado)

(...)”.

Por fim, tenho como oportuno esclarecer que na ação de arbitramento, não restou reconhecido o percentual requerido pelo apelado na ação de cobrança; o que houve foi uma ponderação do juízo sentenciante, ante os parâmetros da OAB/MT, diretrizes do CPC, natureza da causa, importância e o alto valor da ação indenizatória (R$ 21.415.708,44). Ao final, entendeu por bem, arbitrar os honorários em 5%, do valor recebido pela empresa apelante.

Vejamos breve trecho:

“Desta forma, levando-se em consideração os parâmetros tecidos pela OAB/MT, verificamos que os honorários poderiam ser fixados no mínimo em 20% (vinte por centro) sobre o valor da causa ou do beneficio que advier ao cliente. Assim, tendo em vista que o valor recebido pelo Requerido na ação indenizatória é significativamente elevado (R$ 21.415.708,44), entendo que 5% (cinco por cento) do valor recebido pelo Requerido, no importe de R$ 1.070.785,42 (um milhão, setenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) seria suficiente para retribuir os serviços prestados, do começo ao fim do processo. ”.

Pelo exposto, REJEITO

a preliminar em comento.”.

O recuso se traduz em mero descontentamento da empresa Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por eles, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Afasto o pedido de aplicação de multa, requerido pela parte Embargada, pois, não identifico, pelo menos por ora, que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Não há falar em majoração dos honorários, por se tratar de recurso de natureza integrativa, portanto, não cabe a aplicação do §11o., do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021